Tribunal: TJDFT
Processo: 0703714-55.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de débitos, e condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente defende a extinção do feito sem julgamento de mérito, porquanto imprescindível a prova pericial para aferir a regularidade das transações bancárias. Sustenta a inexistência de danos morais, tendo em vista a ausência de ato ilícito.
4. Em contrarrazões, o recorrido refuta as alegações e pede o não provimento do recurso.
5. Rejeito o pedido de extinção do feito com base na alegação de necessidade de perícia, porquanto se trata de inovação recursal. Ademais, despicienda a prova técnica apenas para averiguar a irregularidade da inscrição no nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito. Com efeito, a análise da ausência de responsabilidade civil e da inexistência de nexo de causalidade deve ser realizada com base na prova documental anexada, tornando a prova pericial desnecessária.
6. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. A responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, CDC).
7. Da análise dos autos, constata-se que a ré recorrente não comprovou a regularidade da inscrição/manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Ademais, a instituição financeira não contestou a alegação do recorrido sobre o parcelamento do débito, tampouco sobre a quitação da primeira parcela.
8. O ônus da impugnação específica prestigia a lealdade, a cooperação e a boa-fé processual. Não o fazendo, presumem-se verdadeiras as alegações não impugnadas, quando em harmonia com as demais provas dos autos, nos termos do art. 341 do CPC.
9. Dito de outra maneira, o recorrente deixou de apresentar qualquer prova que demonstre a regularidade da referida dívida, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, II, do Código de Processo Civil).
10. Em relação ao dano moral, é pacifico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o dano resultante de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito é in re ipsa. Assim, o simples fato da inserção e/ou manutenção do nome em cadastro de inadimplentes gera dano, sendo desnecessária a comprovação do abalo moral sofrido.
11. Nesse sentido: "a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
12. Em relação ao montante da condenação arbitrado na sentença, não houve insurgência, sendo mantida a verba, em razão do tantum devolutum quantum appellatum.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.